Tribunal: TJDFT
Processo: 0741832-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741832-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: LUCIA HELENA ROCHA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51921736) interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial movido pela agravante em desfavor de LÚCIA HELENA ROCHA CRUZ, indeferiu a penhora dos bens que guarnecem a residência da devedora. Eis o teor do decisório combatido (ID 172240603 – processo de referência): Indefiro o pedido do credor, visto que fadado ao fracasso, visto que os pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência da executada são, por regra, impenhoráveis, nos termos dos artigos 1o, §1o da lei 8.009/90 c/c 833, II do CPC, o que, aliado às respostas das consultas aos sistemas, leva à presunção de que acatar ao atual pedido iria de encontro aos princípios da celeridade e eficiência. Destarte, defiro os derradeiros 5 dias para que traga resultado de consulta de imóveis, ou indique outros bens, sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921, III, §1o do CPC. Intime-se. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que já foram realizadas diversas tentativas para satisfação da dívida, motivo pelo qual o indeferimento de penhora de bens que guarnecem a residência da executada não se mostra coerente, especialmente porque, embora, em regra, sejam impenhoráveis, a própria legislação elencou exceções, nos termos do art. 833 do CPC. Requer a reforma do decisum para que seja determinada a expedição de mandado para penhora e avaliação de bens que se encontram na residência da agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O art. 833 do CPC dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; [...] Art. 1o [...] Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 2o Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. De acordo com o entendimento que domina nesta Corte, a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Por outro lado, não pode ser carreada ao credor a incumbência de indicar os bens que guarnecem a residência do devedor, por meio da inversão do ônus da prova, na medida em que apenas o Oficial de Justiça Avaliador indicado pelo Juízo dispõe dos meios legítimos para adentrar e inventariar os haveres ali dispostos. Nesse sentido, dispõe o art. 836, §1o, do CPC: “Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica.” Desse modo, verifica-se que o ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência da executada, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para verificar a casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador. Assim, deve ser acatado o pedido da exequente, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da agravada, desde que excepcionados pelas leis de regência. Por outro lado, encontra-se evidente o risco de dano grave, em razão das diversas tentativas frustradas já envidadas para localização de bens penhoráveis. Ademais, caso não localizado patrimônio apto a satisfazer a dívida, os autos serão suspensos, conforme consta na r. decisão combatida. A respeito da matéria, veja-se o seguinte julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, § 1o, DO CPC. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora os móveis que guarnecem a residência do executado sejam, em regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC traz ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível constatar a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do executado. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito. 3. Tendo em vista que, na hipótese, as demais pesquisas realizadas em Juízo não retornaram resultados de valores, veículos ou imóveis penhoráveis do devedor, afigura-se razoável a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte, respeitadas as balizas do mencionado art. 833, II, do CPC. 4. Por não terem sido esgotados os meios para localização de bens em nome do devedor, não se justifica a suspensão do processo na forma do art. 921, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1745490, 07213278520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que adornam a residência da agravada, que, eventualmente, não se encontrem legalmente protegidos. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador